Tribunal: TJSP
Processo: 1000771-68.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Condenação por dano moral pela ausência de prévia comunicação da inscrição não impugnada. Indenização razoavelmente arbitrada em R$5.000,00. Recursos desprovidos na parte conhecida.